Tribunal: TJES
Processo: 0027895-16.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027895-16.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO DE
Nº
0027895-19.2010.8.08.0024

EMBARGANTE
:
DOUGLAS DE JESUS SOUZA

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - AUTORIA - DEMONSTRAÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS A RESPEITO DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.

É cabível o recurso de Embargos de Declaração quando a decisão for omissa, contraditória, obscura ou contiver erro material
.

2.
Decorre, de simples leitura do julgamento, a ciência de que a autoria em relação ao Embargante restou sobejamente demonstrada, tanto pelas escutas telefônicas, quanto pelo depoimento dos demais comparsas que, conforme depoimentos, expressaram a participação ativa do recorrente no comércio ilícito de drogas que foi desbaratado pela ação policial.

3.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E A ELE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO DE
Nº
0027895-19.2010.8.08.0024

EMBARGANTE
:
DOUGLAS DE JESUS SOUZA

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS DE JESUS DE SOUZA, adjetivando de omisso o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de 1º Grau.

A alegação de omissão aponta que, pelas interceptações telefônicas não há qualquer menção a participação do recorrente DOUGLAS na empreitada criminosa, sendo que não há confirmação de que seja o embargante um dos interlocutores
.

E
m sede de contraditório, conforme evento de número 8844925, a Procuradoria de Justiça afirma que a questão atinente a propriedade das substâncias já foi apurada, se tratando o recurso de mera rediscussão sobre o tema.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa. É que a questão da autoria nos autos restou amplamente debatida e, expressamente consignado que a participação do embargante não deriva só das escutas telefônicas que foram trazidas aos autos como prova, mas também do depoimento de dois dos acusados que, em síntese, confirmaram que o recorrente participava ativamente do comércio de drogas.

Conforme fiz lançar no voto, embora o embargante alegue omissão:

A respeito da autoria entendo pertinente ressaltar que, em seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva. Entretanto, há nos autos inúmeras gravações telefônicas de diálogos travados entre o recorrente e os demais membros da organização no sentido de demonstrar que, apesar da negativa, restou confirmado que o acusado sabia da origem da droga, bem como participava ativamente do comércio de drogas no local. Extraio dos autos, ainda, que houve a confirmação por parte do acusado Adriano Silva Prado e por parte do acusado Reginaldo de Jesus, que o recorrente integrava a organização e, ainda, participava da venda de drogas ativamente, sendo conhecido também pela alcunha de Negão (...) Ao que concluo pela manutenção na íntegra da sentença quanto ao ponto questionado, restando demonstrada a autoria e materialidade dos delitos em análise, seja pelo tráfico, previsto no art. 33 “caput”, seja pela associação, já que demonstrado cabalmente o vínculo associativo entre o recorrente e os demais envolvidos
.

Desta forma, por constar expressamente no voto que negou provimento ao recurso do embargante o debate sobre a autoria dos delitos mencionados na inicial acusatória, CONHEÇO DO RECURSO E A ESTE NEGO PROVIMENTO.

É
como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)